Tribunal: TJES
Processo: 5004497-70.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004497-70.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUAN FABRIS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.TIPIFICAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. JUÍZO DE VALOR MINISTERIAL. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
Debater a autoria com verticalidade encontraria óbice na impossibilidade de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus.

3
.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

4
.
Pode o Ministério Público, como dominus litis, aditar a denúncia, até a sentença final, para inclusão de novos réus, ou ainda oferecer nova denúncia a qualquer tempo. A concessão da ordem visando a alteração da capitulação na origem – repita-se, ainda em fase embrionária -, traduziria inegável violação à prerrogativa funcional do MP, a quem incumbe o juízo de valor das condutas praticadas em tese.

5.
Com a declaração de

incompetência do juízo residual, os elementos inquisitoriais passarão por nova avaliação jurídico-penal, sendo crível a modificação da capitulação jurídica até o recebimento da denúncia.

6
.
O contexto da apreensão da droga – notadamente em razão da possibilidade de tráfico armado -, bem como sua qualidade e quantidade (111 pedras de crack), evidenciam a necessidade da custódia cautelar, diante da necessidade de garantir a ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5004497-70.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUAN FABRIS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar,
mesmo diante da ilegalidade na
tipificação,
no concurso de crimes (continuidade delitiva) e na
individualização
das
condutas
estabelecidas na origem.

Pelo que consta da inicial, o APF estaria em desacordo com as evidências colhidas, o que importaria a necessidade de modificação do tipo penal imputado (
art. 16 da Lei n° 10.826/06
)
para o previsto no
art. 12 do referido diploma.
Aduz ainda, a inexistência de
provas
acerca da vinculação do paciente a
Winicius Nascimento Mendes

para a prática do crime de tráfico de drogas

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver
verossimilhança nas alegações do impetrante
.

Digo isso porque, tanto a
decisão do juízo da audiência de custódia
quanto a que
declarou a competência da vara de tóxicos
, apontam a existência de
prova da
materialidade
e de indícios suficientes de
autoria
, registrando a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Pelo que consta dos autos, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, constatou-se que
o paciente possuía uma arma de fogo
, o que ensejou a capitulação dos fatos nos moldes do
art. 12 da Lei n° 10.826/03
. Posteriormente, a partir da verificação de raspagem da arma de fogo - visando sua adulteração -, procedeu-se
nova tipificação
, desta vez para acometer o réu o delito previsto no
art. 16 d
o estatuto do desarmamento
.

Na visão do impetrante, a nova concepção acerca do tipo penal enunciada prejuízo ao paciente
.

Sem razão
.

O primeiro motivo
refere-se ao fato de que

os autos se encontram em transição para a fase processual
, de modo que
a tipificação poderá sofrer alteração de acordo com a produção de provas
. Por ora,
o réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação penal nela inserida,
o que torna irrelevante a abordagem do impetrante.

Se

comprovado que as condutas se subsumem a tipo criminal diverso, caberá ao
MP
- no oferecimento da denúncia – e ao
Juízo natural
- até o momento da prolação da sentença - atribuir definição jurídica que entenda mais adequada. Essa dinâmica, aliás, também se aplica à definição jurídica do concurso de crimes.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPOSTOS CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. DELITO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PARECER JURÍDICO. AUSÊNCIA DO PARECERISTA NA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. ANÁLISE DE MÉRITO. DOLO ESPECÍFICO. MERA REITERAÇÃO DO HC 613.848/RJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

VIII -
Pode o Ministério Público, como dominus litis, aditar a denúncia, até a sentença final, para inclusão de novos réus, ou ainda oferecer nova denúncia a qualquer tempo
" (AgRg no HC n. 620.753/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Em outros termos, a concessão da ordem visando a alteração da capitulação na origem – repita-se, ainda em fase embrionária -, traduziria inegável
violação à prerrogativa funcional do MP
, a quem incumbe o juízo de valor das condutas praticadas em tese.

O segundo motivo apoia-se na
incongruência entre a fase processual e o grau de cognição
exigido pelo impetrante. As questões apresentadas
dizem respeito diretamente ao mérito da ação penal e serão analisadas em seu tempo
, após profundo exame do acervo probatório pelo juízo natural da causa e durante a instrução. A
dentrar tão a fundo a discussão acerca da autoria
, como pretende o impetrante, seria esbarrar na
impossibilidade de revolvimento fático-probatório no habeas corpus
,
revelando-se a instrução processual como o momento adequado para tanto.

Há, também, um
terceiro ponto
a ser destacado. As diligências praticadas durante as investigações - além da apreensão de
armas, munições
e
assessórios bélicos -,
culmin
aram
a custódia de
111 (cento e onze) pedras de "crack"
, encontradas na residência do corréu Winícius Nascimento Mendes
, o que ensejou a

remessa dos autos à vara de tóxico
.

Com isso, houve a

declaração de
incompetência do juízo residual
e a respectiva
remessa do feito à vara de tóxicos,
onde os elementos inquisitoriais
passarão por
nova avaliação jurídico-penal
, sendo crível a
modificação da capitulação jurídica até o recebimento da denúncia
.

Ademais, quanto aos fatos em si (
posse de armas, munições e drogas
), não se pode olvidar a gravidade e a necessidade da custódia cautelar, especialmente quando
inegável a possibilidade de que os entorpecentes sejam destinados à comercialização
.

É bom frisar,
o impetrante não juntou documentos essenciais à
compreensão da matéria de fundo
, mas
é possível
extrair indícios da
participação
d
o paciente na prática do comércio de entorpecentes,
em concurso com seu cunhado Winicius Nascimento Mendes
.

Considerando o contexto da apreensão da droga – notadamente em razão da possibilidade de
tráfico armado
-, bem como a
qualidade
e
quantidade
dos entorpecentes (
111 pedras de crack
), entendo que há necessidade da custódia cautelar, diante da necessidade de
garantir a ordem pública.

Não se impôs a
prisão
, portanto, apenas em virtude do tipo penal em abstrato.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DENEGO A ORDEM.